Tribunal: TJDFT
Processo: 0745523-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. RENÚNCIA A DIREITO QUE NÃO PERTENCE AOS SUBSCRITORES. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. HOMOLOGAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos em face de decisão que indeferiu requerimento de homologação de acordo firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial que contém renúncia a direito que não pertence aos subscritores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interpostos dois agravos de instrumento contra a mesma decisão e estando ambos aptos a julgamento conjunto, fica prejudicado o agravo interno que apenas reitera os argumentos já apontados no agravo de instrumento. Precedente.
4. Os honorários são direito do advogado, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil e da Lei no 8.906/1994.
5. É ilegal e, portanto, de homologação inviável, o acordo firmado pelas partes que prevê renúncia aos honorários que são devidos aos antigos patronos de uma delas, que não participaram da transação e não subscreveram o termo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 14; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2079447 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível; Acórdão 1964999 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.